Tribunal: STF
Processo: RE 88661
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-27
Data de publicação: 1979-03-27

Ementa:
PEDIDO DE MATRICULA NO REGISTRO TORRENS.
INCOMPETENCIA DO PRETOR PARA SUA APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA EM
PRINCÍPIO, DO JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ALTAMIRA. INTERESSE
JURÍDICO DO ESTADO E LEGITIMIDADE DE SUA REPRESENTAÇÃO ATRAVÉS
DO INSTITUTO DE TERRAS DO PARA - ITERPA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
DE APELAÇÃO, A VISTA DAS CIRCUNSTANCIAS OCORRENTES NO CASO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, PARA QUE A NULIDADE ALCANCE APENAS
OS ATOS DECISORIOS (PARAGRAFO 2. DO ART. 113 DO C.P. CIVIL),
EXCLUIDA A CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS.